Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712386-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFIA ALVES TEIXEIRA, JONAS MENDES CAMPELO DE BRITO AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOFIA ALVES TEIXEIRA e JONAS MENDES CAMPELO DE BRITO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que indeferiu o pleito liminar dos agravantes, que pretendiam a suspensão de quaisquer atos demolitórios por parte das agravadas em relação ao imóvel ocupado, até o julgamento do mérito da demanda. No ID 45462866 indeferi o pedido de tutela antecipada. Na petição de ID 45466377 os agravantes formulam pedido de reconsideração da decisão sob o argumento de que os agravados promoveram atos demolitórios sem notificação prévia em dois imóveis contíguos ao dos recorrentes, bem como demoliram muros de diversas casas. Colacionam imagens e vídeos. Não se desconhece da gravidade da medida de demolição de um imóvel. Os agravantes, contudo, construíram imóvel em área sabidamente pública, de forma que a fiscalização da Administração e a execução de atos demolitórios decorre da ilegalidade das construções. Como já fora referido na decisão de indeferimento de tutela antecipada recursal, não é dado ao Poder Judiciário chancelar ilegalidades. Assim, constatando a Administração Pública que o imóvel se enquadra nas hipóteses do art. 181 do Decreto no 43.056, de 03 de março de 2022, é cabível a demolição sumária, isto é, sem qualquer intimação antecedente. Com isso, mantenho a decisão pelos fundamentos já expostos. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC) Desembargador José Firmo Reis Soub Relator